Tribunal: STF
Processo: RE 1339558
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 6, fl. 93):
    “AGRAVO LEGAL. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. CARÁTER FACULTATIVO. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
    1 — Em relação à atualização monetária, verifica-se que a ressalva em relação aos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5° da Lei n° 11.960/09, para fins de modulação, refere-se tão somente aos feitos já julgados até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 14/03/2013, segundo a sistemática vigente à época. Considerando que o presente feito foi julgado, posteriormente, não há o porquê da inobservância da já declarada inconstitucionalidade, devendo prevalecer o entendimento do Tribunal Superior, decidido nos moldes do art. 543-C, quanto ao cálculo da correção monetária com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período; 
    2 — No mais, as teses defendidas neste recurso de agravo, nada mais são do que uma renovação do recurso de apelação. Inexistindo fato novo a ensejar a retratação da decisão, esta há de ser mantida, por seus próprios fundamentos. Tentativa de reexame da matéria. Caráter procrastinatório. Entendimento consolidado na jurisprudência desta Egrégia Corte. Recurso não provido”. 
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 6, fl. 101), foram (Vol. 6, fl. 113).
    No RE interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Vol. 6, fl. 130), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos arts. 2º e 5º, caput, I, da Constituição, bem como ao entendimento proferido por esta CORTE nas ADI’s 4.425 e 4.4357. 
    Aduz que, “ao se permitir que o recorrido continue a usufruir da assistência médico-hospitalar especial oferecida pelo Estado mesmo sem o pagamento da referida contribuição, se estará criando um inadmissível privilégio em seu favor, tendo em vista que o benefício não se estende à coletividade em geral, para a qual existe o Sistema Único de Saúde” (Vol. 6, fl. 138). 
    Por fim, manifesta o seu inconformismo com a aplicação do IPCA como índice de correção monetária.
    O Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento dos Temas 810/STF e 905/STJ (Vol. 6, fl. 161).
    Na sequência, a Terceira Vice-Presidência determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação ao Tema 588/STJ, “ficando diferido para momento posterior o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, bem como da subsunção aos temas relativos à correta aplicação monetária (Temas 810 do STF e 905 do STJ)” (Vol. 6, fl. 181). 
    Exercendo juízo de retratação, o Tribunal de origem deu provimento à Apelação do Estado e julgou prejudicado o recurso do autor, nos termos da seguinte ementa (Vol. 7, fl. 25):
    “APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. CARÁTER FACULTATIVO. TEMA 588 DO STJ. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. 
    1 — O STF, no julgamento da ADI 3.106/MG, declarou a inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente" contido no § 4° e no § 5° do artigo 85 da LC 64/02, referente à contribuição para o custeio da assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica; 
    2 — Possibilidade de contraprestação, ante o caráter sinalagmático da relação contratual-administrativa entre os filiados e o Estado 3 — Tema n° 588 do STJ; 
    4 - No presente caso, muito embora o Autor tenha proposto a presente ação para pleitear a repetição dos valores descontados de seu contracheque a título de fundo de saúde, demonstrou inequívoco interesse em permanecer vinculado ao serviço, tanto é assim que interpôs recurso de apelação (fls. 105/113), visando o reestabelecimento da prestação dos serviços médico-hospitalares disponibilizados pela Corporação. Exercício do direito de retratação, nos moldes do art. 1030, inciso II do CPC para dar provimento ao recurso do réu e julgar prejudicado o apelo do autor”.
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou, novamente, o sobrestamento dos autos ao fundamento de que “os recursos interpostos dizem respeito também à matéria objeto dos Temas n° 491,492 e 905 do STJ e 810 do STF relativa ao modo de pagamento de juros moratórios e correção monetária pela Fazenda Pública”, entretanto “os temas supracitados encontram-se sobrestados, como consta no sítio eletrônico do STJ, em razão do Tema n° 810 do STF”, assim, “embora já exista uma tese firmada pelo STJ, seus efeitos estão suspensos e, desse modo, o juízo de admissibilidade dos recursos não pode ocorrer, por ora, devendo permanecer sobrestados até manifestação da Corte Suprema” (Vol. 7, fl. 48).
    Considerando o julgamento de mérito dos Temas 810/STF e 905/STJ, os autos foram remetidos à Câmara de origem para adequação do julgado (Vol. 7, fl. 65).
    Todavia, o Tribunal de origem não se retratou, por entender prejudicada a matéria relacionada à correção monetária. Eis a ementa do julgado (Vol. 7, fl. 104):
    “RETORNO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. TEMAS 905 do STJ e 810 do STF. SERVIDOR ESTADUAL. 
    1 - Juros moratórios e correção monetária contra a Fazenda Pública. 
    2 — Julgamento do RE n° 870.947, submetido ao regime de repercussão geral, no qual se discutiu o tema n° 810 pelo Supremo Tribunal Federal. STF que entendeu que, em relação aos créditos não tributários, como no presente caso, deve incidir os juros de mora conforme a previsão do art. 1º-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009. 
    3 - Exercício de retratação exercido em relação ao Tema 588 do STJ, para considerar a legitimidade dos descontos, ante a declaração do Autor de se manter coberto pelos serviços de saúde. 
    4 - Matéria referente à incidência dos juros e correção monetária que restou prejudicada. DEIXO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”
    Posteriormente, o RE foi admitido (Vol. 7, fl. 124).
    É o relatório. Decido. 
    No caso, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, deu provimento à Apelação do ESTADO DO RIO DE JANEIRO nos seguintes termos (Vol. 7, fl. 28):
    “Conforme se observa, os autos foram remetidos a este Órgão Julgador para análise de conformação da decisão proferida no REsp n° 1.348.679/MG, o qual fixou o Tema n° 588 do STJ, observe-se: 
    Constatado que o STF não declarou a inconstitucionalidade de tributo (ADI 3.106/MG), e sim fixou a natureza da relação jurídica como não tributária (não compulsória), afasta-se a imposição irrestrita da repetição de indébito amparada pelos arts. 165 a 168 do CTN. 
    Observadas as características da boa-fé, da voluntariedade e o aspecto sinalagmático dos contratos, a manifestação de vontade do servidor em aderir ao serviço ofertado pelo Estado ou o usufruto da respectiva prestação de saúde geram, em regra, automático direito à contraprestação pecuniária, assim como à repetição de indébito das cobranças nos períodos em que não haja manifestação de vontade do servidor. 
    De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.106/MG, expressamente decidiu: 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 79 e 85 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 25 DE MARÇO DE 2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPUGNAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL E DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 70, DE 30 DE JULHO DE 2003, AOS PRECEITOS. IPSEMG. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. BENEFíCIIOS PREVIDENCIÁRIOS E APOSENTADORIA ASSEGURADOS A SERVIDORES NÃO TITULARES DE CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 13 DO ARTIGO 40 E NO § 1° DO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. Artigo 85, caput, da LC n. 64 estabelece que "o IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos segurados referidos no art. 3° e aos servidores não titulares de cargo efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus dependentes". A Constituição de 1988 --- art. 149, § 1° --- define que "os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefícios destes, de sistemas de previdência e assistência social". O preceito viola o texto da Constituição de 1988 ao instituir contribuição compulsória. Apenas os servidores públicos titulares de cargos efetivos podem estar compulsoriamente filiados aos regimes próprios de previdência. Inconstitucionalidade da expressão "definidos no art. 79" contida no artigo 85, caput, da LC 64/02.
    2. Os Estados membros não podem contemplar de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, como benefícios, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social, e farmacêutica. O benefício será custeado mediante o pagamento de contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir.
    3. O artigo 85 da lei impugnada institui modalidade complementar do sistema único de saúde -- - "plano de saúde complementar". Contribuição voluntária. Inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente" contido no § 4° e no § 5° do artigo 85 da LC 64/02, referente à contribuição para o custeio da assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica.
    4. Reconhecida a perda de objeto superveniente em relação ao artigo 79 da LC 64/02, na redação conferida LC 70/03, ambas do Estado de Minas Gerais. A Lei Complementar 100, de 5 de novembro de 2007, do Estado de Minas Gerais --- "Art. 14. Fica revogado o art. 79 da Lei Complementar n° 64, de 2002".
    5. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade: [i] da expressão "definidos no art. 79" --- artigo 85, caput, da LC 64/02 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais. [ii] do vocábulo "compulsoriamente" --- §§ 4° e 5 2 do artigo 85 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais. Relator(a): Min. EROS GRAU Julgamento: 14/04/2010
    Conforme se observa, o STF somente declarou a inconstitucionalidade da contribuição compulsória dos serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social e farmacêutica, prevendo a possibilidade de os serviços descritos serem custeados por meio de contribuição facultativa, criando entre os filiados e o Estado uma relação contratual-administrativa, na qual prevalece a vontade do servidor de aderir ou não ao serviço. 
    Assim, ante o caráter sinalagmático, é legítima a cobrança da contraprestação dos serviços daqueles servidores que optaram pela vinculação ao sistema de saúde oferecido. 
    (…)
    No presente caso, muito embora o Autor tenha proposto a presente ação para pleitear a repetição dos valores descontados de seu contracheque a título de fundo de saúde, demonstrou inequívoco interesse em permanecer vinculado ao serviço, tanto é assim que interpôs recurso de apelação (fls. 105/113), visando o reestabelecimento da prestação dos serviços médico-hospitalares disponibilizados pela Corporação. 
    Assim, resta evidente a legitimidade dos descontos, não havendo que falar em repetição dos valores pagos.”
    Desse modo, considerando que o Tribunal de origem, ao exercer o juízo de retratação, deu provimento à apelação do Estado para reconhecer a legitimidade dos descontos referentes aos serviços médicos-hospitalares e afastar a necessidade de repetição dos valores pagos, o presente recurso perdeu o seu objeto.
    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente